Tribunal: TJDFT
Processo: 0051292-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS VINCULADOS AO ÊXITO. FALECIMENTO DO AUTOR DA AÇÃO. HERDEIROS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES. INVENTÁRIO. MATÉRIA PRECLUSA. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelação interposta em face de sentença que encerrou fase de cumprimento de sentença em virtude do adimplemento da obrigação, no entanto, ressaltou a necessidade da abertura de inventário para recebimento dos valores pelos herdeiros e patronos em razão do óbito do autor da ação. 1.1. Apelos dos herdeiros e patronos requerendo a expedição de alvará judicial de levantamento de valores independentemente da abertura de inventário.
2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 2.1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2.2. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica.
3. Considerando-se que a alegação da possibilidade de levantamento dos valores (seja dos honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora, seja das quantias referentes aos herdeiros habilitados) já foi decidida por diversas vezes nesses autos, entende-se que a questão se encontra preclusa, não podendo ser novamente discutida.
4. Apelos improvidos.